Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, por meio dos quais, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.



      Alega desproporcional o ônus imposto à União quando contraposto ao patrimônio público investido e ao interesse social em jogo. Sustenta incompatível com a supremacia e a indisponibilidade do interesse público a disposição da coisa pública sem contraprestação.



      Requer, em sede cautelar, a suspensão parcial do art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182/2021, a fim de que seja aplicável somente ao direito de voto referente a ações adquiridas após a desestatização da Eletrobras. Pleiteia, ainda, seja atribuída eficácia retroativa à medida cautelar, de modo a atingir a alteração do art. 6º do estatuto social da Empresa, atinente ao alcance tanto do controle direto quanto do indireto da União. 



      Pede, ao fim, a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto.



      A Procuradoria-Geral da República (eDoc 181) sugeriu a abertura de tratativas conciliatórias entre as partes interessadas, a fim de alcançar solução consensual. Articulou a necessidade de ponderação dos valores constitucionais de mesma estatua mediante busca por solução de consenso. No mérito, opinou pela procedência do pedido.



      Em 19 de dezembro de 2023, determinei o encaminhamento dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de solução amigável entre as partes, por 90 dias.



      O Advogado-Geral da União e as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), evocando o interesse público e expressando confiança no desfecho consensual, pediram a prorrogação do prazo, por mais 90 dias.



      Em 4 de abril de 2024, concedi o pleito.



      O Advogado-Geral da União e a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) requereram a prorrogação, por mais 45 dias. Apontaram o engajamento das partes em prol da obtenção de solução consensual.



      Em 2 de agosto de 2024, deferi o pedido.



      Mediante petição conjunta (eDoc 247), reiteram o pedido de prorrogação, pelo prazo de 90 dias. Ressaltando a complexidade e a sensibilidade da controvérsia, asseveram que a medida objetiva a resolução das questões de maneira abrangente e definitiva, proporcionando estabilidade e confiança aos contratos firmados, bem assim evitando disputas e incertezas jurídicas. 



      2. A pretensão formulada nesta ação é passível de antagonizar Poderes da República, entidades da Administração Pública indireta e sociedade civil, mostrando-se apta a ensejar repercussão significativa na ordem econômico-social. 



      Assim, cumpre assegurar o desfecho das tratativas de conciliação por meio da prorrogação do prazo, com vistas a promover a segurança jurídica e o interesse público. 



      Não obstante, tenho como necessário que as partes envolvidas comprovem, de modo específico, (i) o engajamento em prol da resolução das questões articuladas nesta ação; (ii) os estágios percorridos indicando os avanços das negociações; e (iii) os ajustes, ainda que parciais, firmados, a fim de que o quadro não permaneça indefinido por tempo indeterminado, tampouco contribua para a manutenção de cenário de incertezas.



      3. Determino a remessa dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de conciliação e solução consensual, tal como instrumento previsto nos arts. 3º e 174 do CPC, por 90 dias; e, ao final, com o retorno do processo, determino às partes envolvidas nas negociações que comprovem, de modo específico, (i) o engajamento em prol da resolução das questões articuladas nesta ação; (ii) os estágios percorridos indicando os avanços das negociações; e (iii) os ajustes, ainda que parciais, firmados.



4. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente